Tribunal: TJDFT
Processo: 0746988-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746988-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVARISTO BORGES LEAL AGRAVADO: HELIO SIQUEIRA GONCALVES, AECIO GRANGEIRO TORRES, SERGIO MARTINS FERREIRA, MARCELO MARTINS PEREIRA, SAN REMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SILO SISTEMA DE ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Evaristo Borges Leal contra a decisão proferida nos autos n.o 0746537-67.2025.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão de “cobrança judicial e extrajudicial”, “protestos e restrições cadastrais no seu nome”, sob a fundamentação de que teria sido vítima de fraude (incluído como sócio das empresas rés). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. DEFIRO A PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Indefiro o pedido de tutela de urgência diante da natureza satisfativa da pretensão, bem como observando que pretende alcançar terceiros que não figuram na presente demanda. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a probabilidade do direito do agravante se mostra evidente porquanto está lastreada em documentos idôneos e consistentes, que demonstram de forma cabal que Evaristo Borges Leal jamais foi sócio das empresas agravadas e que seu nome foi utilizado de maneira fraudulenta para a constituição de pessoas jurídicas”; (b) “a comprovação de que o agravante foi vítima de falsificação está registrada em boletim de ocorrência de ID 248288118, lavrado na Delegacia de Falsificações e Defraudações, em que é narrado detalhadamente os fatos, informando-se que Evaristo, ao consultar seu CPF para recadastramento, constatou o uso indevido de seus dados pessoais em sociedades empresárias das quais nunca participou”; (c) “já foi vítima de fraude em sua assinatura em outra ocasião, o que foi comprovada por laudo pericial (ID N.248288132), produzido em processo anterior (no 0705450-39.2022.8.07.0001), no qual perito judicial atestou que as assinaturas atribuídas ao agravante eram falsas, não havendo correspondência gráfica com seu padrão de assinatura”; (d) “pretende apenas que os bens e valores de sua propriedade não sejam penhorados até o julgamento da presente demanda, permitindo que os processos de execução continuem, mas sem causar-lhe prejuízo imediato”; (e) “as execuções judiciais e fiscais em curso, movidas por credores das empresas rés, conforme comprovam a juntada das execuções fiscais (ID N. 248288135 e ID N. 248288136), além da certidão positiva de débitos (ID N. 248288117), representam uma ameaça real e iminente à sua subsistência e à de seus dependentes”; (f) “é patente o perigo de dano, representado pelo risco real e atual de bloqueio de bens e de restrição financeira, que comprometem a sobrevivência do agravante e de sua família”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a suspensão da prática de atos de constrição de bens e valores do autor, bem assim a retirada do nome dele dos cadastros de proteção de crédito, cujas penhoras e inscrições decorram da qualidade de sócio das empresas requeridas, ora agravadas, SAM REMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E BANDEIRANTES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., até o julgamento de mérito nos autos de origem”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a declaração de nulidade “das assinaturas atribuídas ao autor nos contratos sociais e alterações contratuais das empresas requeridas”, bem como reparação por danos extrapatrimoniais, sob a fundamentação de que teria sido vítima de fraude. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante (certidão positiva de débitos – id 248288117; boletim de ocorrência – id 248288118; contratos sociais das empresas rés – id 248288119-123; execuções fiscais em consta como executado – id 248288135-36), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual formalização de contratos sociais, mediante fraude, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória). Importante assinalar que o pedido de suspensão de eventuais atos executórios decorrentes das execuções fiscais deverá ser formalizado perante o juízo competente para julgar e processar as respectivas demandas, como matéria de defesa naqueles autos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de contrato, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Os autos de origem se referem à ação declaratória de nulidade contratual com repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais. 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Precedente deste Tribunal (07154377320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/03/2021). 2.1. Neste momento processual, não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. Precedente Turmário: "(...). Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022). 3. A questão dos autos exige incursão probatória, sendo mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.1. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, porquanto não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1971652, 0737076-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. FRAUDE SOCIETÁRIA. FALSIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. 1.Afigura-se tempestivo o agravo instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão denegatória do primeiro pedido de tutela de urgência, se o segundo pleito se deu com base em fundamento alegadamente novo, no caso, a dificuldade de os herdeiros darem prosseguimento ao processo de inventário. 2. Depende da necessária instrução probatória perante o Juízo de primeiro grau a constatação de falsidade de assinatura ensejadora de fraude societária envolvendo o nome de pessoa falecida, cujas responsabilidades financeira e fiscal são inerentes à composição empresarial demonstrada por contrato social. No caso, correto o indeferimento da tutela de urgência, ante a ausência de elemento probatório que demonstre a probabilidade do direito invocado (CPC/2015 300). 3.Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1432003, 0702709-63.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 30/06/2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator